Tribunal: TJMT
Processo: 1013450-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013450-78.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): NOVAPEC AGROPECUÁRIA LTDA
RECORRIDOS: DOUGLAS ACSANIER FERREIRA E BANCO DO BRASIL S/A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1013450-78.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): NOVAPEC AGROPECUÁRIA LTDA
RECORRIDOS: DOUGLAS ACSANIER FERREIRA E BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por NOVAPEC AGROPECUÁRIA LTDA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 120935466):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA INDEVIDAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO FAVORECIDO, EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA CONTA E AGÊNCIA BANCÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A coincidência quanto aos números das contas e agências bancárias não é suficiente, por si só, para demonstrar o equívoco da transferência e autorizar a transferência dos valores já bloqueados, se não há dos autos mais elementos para confirmar tais alegações.
Isto porque, além da expressiva quantia transferida e por se tratarem de dois depósitos, é sabido que antes da finalização de qualquer transação bancária é disponibilizado ao usuário tela informativa para conferência de todos os dados da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados.-“. (N.U 1013450-78.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/03/2022).
A parte recorrente alega violação ao artigo 371 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “(...) requereu a transferência do valor bloqueado para a sua conta bancária, sendo indeferido pelo magistrado sem qualquer fundamento. (...) a decisão deve ser reformada, tendo em vista que a Recorrente necessita do valor para pagamento de suas despesas mensais e a impossibilidade da utilização da referida importância tem causado manifesto prejuízo à mesma, por se tratar de valor expressivo em seu fluxo de caixa”.
Requer que o deferimento da tutela de urgência para “(...) que seja deferida a transferência do valor no importe de R$ R$237.725,00 que se encontra vinculado ao feito no 1016562- 46.2021.8.11.0003 para o Banco do Brasil, agência 3283-2, conta corrente no 25932-2, de titularidade da Recorrente, CNPJ-23.808.547/0001-13, como medida de direito e justiça”.
Recurso tempestivo (id. 121769456).
Contrarrazões (id. 124228096).
A parte recorrida DOUGLAS ACSANIER FERREIRA não apresentou contrarrazões conforme id. 125054683.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ato decisório não definitivo (Súmula 735/STF)
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte recorrente, e manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência e não autorizou a transferência do valor bloqueado para a sua conta bancária.
Neste caso, por se tratar de decisão provisória, incide, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO PARCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL. SÚMULA No 735 DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. No caso, o acórdão embargado não incorreu no vício apontado, tendo concluído, fundamentadamente, que não se conhece do apelo nobre quando o fundamento central está calcado em decisão de natureza precária, sem caráter definitivo, aplicando, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à Súmula no 735 do STF. Precedentes.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1830955/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). (g.n)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 735 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que à luz do disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito.
(...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1981656/TO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/04/2022, DJe 19/04/2022). (g.n)
Portanto, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por NOVAPEC AGROPECUÁRIA LTDA com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 120935466):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA INDEVIDAMENTE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DOS VALORES JÁ BLOQUEADOS - ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO FAVORECIDO, EM RAZÃO DA COINCIDÊNCIA QUANTO AO NÚMERO DA CONTA E AGÊNCIA BANCÁRIA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.
A coincidência quanto aos números das contas e agências bancárias não é suficiente, por si só, para demonstrar o equívoco da transferência e autorizar a transferência dos valores já bloqueados, se não há dos autos mais elementos para confirmar tais alegações.
Isto porque, além da expressiva quantia transferida e por se tratarem de dois depósitos, é sabido que antes da finalização de qualquer transação bancária é disponibilizado ao usuário tela informativa para conferência de todos os dados da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados.-“. (N.U 1013450-78.2021.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 09/03/2022).
Nas razões do recurso extraordinário sustenta-se violação ao artigo 5o, XXXV, e LV, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido “(...) feriu as provas produzidas, bem como ofendeu aos dispositivos constitucionais”.
Aduz contrariedade ao artigo 93, IX, da CF, uma vez que “a decisão guerreada não apontou dispositivo legal ou fundamentou a decisão ora recorrida”.
Recurso tempestivo (id. 121769456).
Contrarrazões (id. 124228098).
A parte recorrida DOUGLAS ACSANIER FERREIRA não apresentou contrarrazões conforme id. 125054683.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A parte alega violação ao artigo 5o, XXXV e LV, da CF, sob a assertiva de que houve ofensa ao princípio constitucional do contraditório, ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que a decisão recorrida: “(...) feriu as provas produzidas, bem como ofendeu aos dispositivos constitucionais”.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013). (g.n)
Desse modo, o recurso não merece seguimento.
Tema 339/STF – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, está amparada na alegação de que “ (...) a decisão guerreada não apontou dispositivo legal ou fundamentou a decisão ora recorrida”.
Por sua vez, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se em relação à referida questão de maneira suficiente para o deslinde da controvérsia, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“(...) Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, o agravante alega que houve equívoco quanto à transferência de valores para a conta do agravado DOUGLAS ACSANIER FERREIRA, em razão da coincidência entre os números das contas deste e daquele que deveria ter sido o favorecido (GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA), havendo divergência apenas em relação à instituição financeira, que inclusive os nomes se assemelham. Afirma ainda que “por engano, no momento do depósito, o empregado da Agravante se confundiu pois selecionou erroneamente a instituição financeira, realizando os depósitos junto ao 2o Agravado (BANCO DO BRASIL S/A), quando na verdade era no BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., vez que ambas instituições financeiras possuem nomes parecidos”. Com efeito, denota-se dos comprovantes de transferência acostados no ID. 95772478 - Pág. 14/15 e das Notas Fiscais de ID. 95772478 - Pág. 20/21 que, supostamente, o número das contas bancárias e agencia de GLINFERTIL FERTILIZANTES LTDA (para quem em tese deveria ter efetuado o depósito) e DOUGLAS ACSANIER FERREIRA (favorecido) são idênticos (conta corrente no 58578-5, agência 3325-1), divergindo, entretanto, quanto à instituição financeira, uma vez que do primeiro é BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A, enquanto a do segundo é BANCO DO BRASIL S/A. Contudo, tal coincidência, por si só, não é suficiente para deferir o pedido de transferência do valor já bloqueado para a sua conta bancária, tendo em vista que não há nos autos mais elementos a indicar que se tratar mesmo apenas de uma confusão na hora de digitar os números. Ora, cumpre destacar que antes da finalização de qualquer transação bancária é disponibilizado ao usuário tela informativa para a conferência de todos os dados da conta destino, inclusive o nome do favorecido, sendo a operação finalizada apenas com a confirmação de tais dados. Assim, pelos elementos dos autos, pela expressiva quantia transferida e por se tratarem de dois depósitos, um no valor de R$120.250,00 e outro de R$117.475,00, não é possível concluir, nesta fase de cognição sumária, que as duas transferências bancárias de fato ocorreram por equívoco, conforme alega a agravante, ou se trata de mero distrato comercial entre as partes, restando ausente, assim, a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausente prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, por ora, não há como acolher o pedido de transferência dos valores (...). Ademais, não é de se olvidar que, no caso, a princípio, milita em favor da parte agravada risco de dano irreparável ou de difícil reparação, visto que o bloqueio do valor constitui a garantia da agravante de devolução do valor supostamente transferido equivocadamente. Outrossim, verifica-se que o agravado DOUGLAS ACSANIER FERREIRA poderá ter o direito restringido pela concessão da medida pretendida, porquanto sequer fora citado, afigurando-se temerária a transferência do valor bloqueado nesta fase processual. Por fim, de se destacar que após a devida instrução processual, com formação do contraditório e da ampla defesa, em se constando o alegado equívoco, o reembolso poderá ser concedido antes mesmo da sentença meritória”. (id. 120935466) (g.n)
Nesse contexto, constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, o qual concluiu que, a despeito do dever de fundamentação da decisão, esta pode se dar de forma sucinta, e sem a necessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, é o caso de se concluir pela consonância do aresto recorrido com o entendimento da Corte Suprema, o que obsta o seguimento do presente recurso.
Ante o exposto nego seguimento:
(a) ao recurso especial com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, ante o óbice sumular 735/STF.
(b) ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, e “b”, do CPC, ante a sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660 do STF).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça